Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria do Socorro Leite Pimenta –, acolhendo os embargos de declaração opostos pela credora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviado pelas ora agravantes, julgando prejudicados os aclaratórios por elas opostos. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, diversamente do consignado na decisão precedente, a remuneração do assistente técnico contratado pela exequente/agravada deve ser imputada às agravantes/executadas, porquanto aludida verba está compreendida no conceito de “despesas processuais”, havendo a sentença que aparelha o título executivo expressamente condenado as ora recorrentes ao pagamento desses encargos. De sua parte, objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença que aviaram, seja reconhecido o excesso de execução agitado, excluindo-se do crédito exequendo o equivalente aos honorários de assistente contratado pela exequente/agravada no valor de R$3.000,00 (três mil reais), condenando-se a exequente/agravada, alfim, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a agravada deflagrara o subjacente cumprimento de sentença almejando o pagamento de condenação no valor de R$15.497,84 (quinze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), extrapolando, contudo, os limites do título judicial, porquanto indevida, segundo sustentaram, a restituição do vertido em pagamento do assistente técnico, no montante de R$3.000,00 (três mil reais). Pontuaram que inexiste determinação na sentença apta a aparelhar a restituição pretendida, não havendo que se cogitar de cobrança da verba referenciada, que não deve ser compreendida como “custas processuais”. Verberaram que o profissional contratado pela recorrida não atuara na condição de assistente técnico dentro da lide, mas extrajudicialmente, elaborando laudo por ela encomendado, denunciando que o por ela vertido em pagamento dos honorários por ele exigidos não se caracteriza como despesa processual. Asseveraram configurar abuso do direito a conduta do credor, que, sem justa causa, exige prestação superior à efetivamente devida pelo devedor, ressoando passível de sanção pelo ordenamento jurídico, por ensejar pretensão de enriquecimento ilícito. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria do Socorro Leite Pimenta –, acolhendo os embargos de declaração opostos pela credora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviado pelas ora agravantes, julgando prejudicados os aclaratórios por elas opostos. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, diversamente do consignado na decisão precedente, a remuneração do assistente técnico contratado pela exequente/agravada deve ser imputada às agravantes/executadas, porquanto aludida verba está compreendida no conceito de “despesas processuais”, havendo a sentença que aparelha o título executivo expressamente condenado as ora recorrentes ao pagamento desses encargos. De sua parte, objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença que aviaram, seja reconhecido o excesso de execução agitado, excluindo-se do crédito exequendo o equivalente aos honorários de assistente contratado pela exequente/agravada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), condenando-se a exequente/agravada, alfim, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se subsistente o excesso de execução que ventilaram as agravantes ao aviarem impugnação ao cumprimento de sentença movimento em seu desfavor pela agravada, o que demanda a aferição se as despesas adiantadas pela ora agravada na fase cognitiva da ação com a contratação de perito documentoscópico para apresentação de parecer seriam exigíveis das executadas por estarem compreendidas como despesas processuais, e, portanto, inseridas nos ônus da sucumbência. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Conforme retratam os autos, a agravada deflagrara em desfavor das agravantes cumprimento de sentença, apontando que o valor total do crédito executado alcança o montante de R$15.497,84 (quinze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), correspondente à soma: i) do valor referente à obrigação principal, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária, perfazendo o montante atualizado de R$7.415,93 (sete mil quatrocentos e quinze reais e noventa e três centavos); ii) dos honorários de sucumbência pertinentes à fase de conhecimento; iii) das custas iniciais; iv) e das despesas realizadas com o perito judicial e assistente pericial, essas últimas no valor histórico de R$3.000,00 (três mil reais)[1]. As agravantes, de sua vez, formularam impugnação ao cumprimento de sentença[2], aventando excesso de execução sob o fundamento de que não seria devido o montante correspondente aos serviços prestados pelo assistente técnico da agravada, apontando que, a par da circunstância de o profissional haver sido contratado por mera liberalidade dela, não foram condenadas ao pagamento dessa despesa. Adviera, em seguida, decisão, que acolhera a impugnação aviada pelas agravantes, reconhecendo o excesso de execução denunciado. Confira-se excertos extraídos do decisum individualizado[3]: “(...) Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 3.075,33. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários ao advogado da parte executada, que fixo em 10% sobre o valor cobrado em excesso. Efetue a parte executada, no prazo de 15 dias, o pagamento das custas relativas ao cumprimento de sentença, no valor de R$ 178,55, atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários de 10%, conforme art. 523, § 1o, do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico do saldo capital de R$ 12.422,51 e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, em favor de Francisco das Chagas Jurema Leite de Melo, CPF n. 833.775.301-34, OAB/DF 19.303, à conta de titularidade de Francisco das Chagas Jurema Leite de Melo, CPF n. 833.775.301-34, Banco Itaú (Código 341), Agência 7009, Conta Corrente 02748-8, observados os poderes conferidos na procuração de ID 65291602 para receber e dar quitação. Informe a parte executada, no prazo de 05 dias, seus dados bancários para transferência eletrônica do valor depositado em excesso. Intimem-se. (...)” Defronte essa resolução, as partes aviaram embargos de declaração, restando acolhidos, com efeitos infringentes, os aclaratórios formulados pela exequente/agravada, e, assim, o eminente juiz da causa, saneando a omissão que apontara, rejeitara a impugnação aviada pelas agravantes. É o que se infere do abaixo reproduzido[4]: “(...) No que tange aos embargos da parte exequente, de fato, houve omissão na decisão embargada. A omissão se caracteriza quando, na decisão, o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. No caso, na sentença exequenda (ID 162467618) houve expressa condenação da parte executada ao pagamento das despesas processuais, dentre as quais se incluem os honorários do assistente técnico, o que, ademais, foi confirmado sentença de ID 164198100, proferida nos embargos de declaração opostos pela exequente. A propósito, confira-se o que restou decidido em ambas as sentenças, respectivamente: ‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de: 1) DECLARAR o contrato de ID Num. 65294722 como sendo Plano de Saúde Familiar e DETERMINAR a partir do fim da remissão (ID Num. 65296978 - Pág. 1), como Plano de Saúde Individual, de titularidade da autora, incidindo os seus reajustes nos moldes estabelecidos pela ANS; e 2) CONDENAR as rés, de forma solidária, no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o e no art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.’ ‘Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que não houve omissão em relação a restituição dos valores gastos com a perícia judicial, uma vez que constou expressamente da sentença que: "Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno as rés ao pagamento das despesas processuais’. Assim, nos termos do art. 84 do CPC, ‘as despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha’. Com relação ao pedido de comunicação ao Ministério Público e a ANS, tem-se que tais providências poderão ser realizadas pela própria parte autora, independentemente da intervenção deste Juízo. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento.’ Assim, é devida a remuneração do assistente técnico da exequente, que foi incluída no cálculo do valor pleiteado no cumprimento de sentença (ID 192077539), inexistindo, portanto, o excesso de execução alegado pela parte executada. Assim, acolho os embargos de declaração opostos pela exequente para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. (...)” Alinhados os atos processuais de relevo, imperioso consignar, de início, que o título judicial exequendo consignara expressamente a condenação das agravantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação[5]. Realizado esse registro, ressoando patente a responsabilidade das vencidas pelo adimplemento das custas e despesas processuais, essa resolução encontra ressonância na textualidade do prefixado no artigo 82, §2o, do estatuto processual, que apregoa que “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Na hipótese, portanto, deve-se perquirir se os gastos realizados com profissional de perícia documentoscópica, necessários à manifestação técnica da parte acerca do laudo pericial produzido, estariam compreendidos na acepção de despesas processuais. Sob essa contextura, a preceituação contida no artigo 84 do Códex Processual exsurge como elemento essencial à elucidação da questão. Com efeito, aludido dispositivo estabelece que “As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha”. Nesse toar, iniludível que, de conformidade com a norma positivada, o legislador processual elencara como “despesas” passíveis de serem restituídas pelo vencido o montante vertido com assistente técnico, que, havendo sido instado pelo vencedor, ainda que à sua livre escolha, laborara para a resolução da controvérsia posta a exame. E é exatamente a situação que se descortina no caso em apreço, porquanto o profissional de perícia documentoscópica contratado pela ora agravada para a elaboração de “parecer técnico pericial” realizara trabalho técnico por ela reputado necessário à elucidação da controvérsia deflagrada, evidenciando que os gastos efetivados com os honorários cobrados pelo especialista amoldam-se à amplitude conceitual de “despesas” previstas na normatização processual como passíveis de ressarcimento àquele que se sagrara vencedor. Registre-se que o profissional contratado apresentara parecer técnico[6], datado de 20/04/2023, que embasara a manifestação da ora agravada, ainda na fase cognitiva, ao laudo apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo[7], o que reforça a compreensão de que efetivamente se trata de despesa processual, pois atuara o profissional como assistente técnico. Tratando-se de despesa processual, está afetada, portanto, ao obrigado que restara sucumbente, deflagrando a interseção jurisdicional e irradiando custos à parte credora para auferir o que lhe é devido. Confira-se, quanto ao tema, a catedrática preleção adiante transliterada, verbis: “(...) A prestação da tutela jurisdicional é serviço público remunerado, a não ser nos casos de miserabilidade, em que o Estado concede à parte o benefício da “assistência judiciária” (Lei 1.060, de 05.02.1950; NCPC, arts. 98 a 102). Por isso, tirante essa exceção legal, “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo” (art. 82). Essas despesas compreendem as custas e todos os demais gastos efetuados com os atos do processo, como indenização de viagem, diária de testemunha e a remuneração de perito e assistentes técnicos (art. 84). São custas as verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática de ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público. Despesas são todos os demais gastos feitos pelas partes na prática dos atos processuais, com exclusão dos honorários advocatícios, que receberam do novo Código tratamento especial (art. 85). A indenização de viagem, a que alude o art. 84, pode corresponder a gasto da testemunha, da parte ou dos advogados, sempre que tenham que se deslocar do local onde residem para praticar o ato processual. Incide, por exemplo, quando a testemunha reside na zona rural ou em distrito afastado da sede do juízo; quando o advogado tem que se deslocar para acompanhar o cumprimento de uma carta precatória; ou quando a parte tenha que comparecer à tentativa de conciliação em comarca que não a de seu domicílio. A diária de testemunha será custeada quando esta não for funcionário público ou não estiver sob regime da legislação trabalhista, já que, em semelhantes circunstâncias, nenhum desconto poderá sofrer da fonte pagadora (art. 463, parágrafo único). (...) Coerente com esse princípio de justiça, e com o fito de assegurar a tutela integral ao direito da parte vencedora, o CPC de 1973 estatuiu que, ao decidir a causa, “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios” (art. 20). O novo Código, todavia, na esteira do que já preconizava o Estatuto da Advocacia, separou, para fins sucumbenciais, as despesas processuais dos honorários, estabelecendo um regime próprio para cada qual: (a) “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou” (NCPC, art. 82, § 2o); mas tais despesas só “abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha” (art. 84); não incluem, portanto, os gastos do vencedor com seu advogado; (...)”[8] Idêntico é o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. ENCARGO DA PARTE SUCUMBENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. "Em cumprimento de sentença, é admitida a inclusão de honorários do assistente técnico e do perito na conta de liquidação quando o dispositivo da sentença transitado em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais" (AgInt no REsp 1.568.825/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe de 03/03/2020). 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1715737 RJ 2020/0143748-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021) Consigne-se que, inclusive, as agravantes alcançaram idêntica compreensão, pois cingiram-se, em suas razões recursais, a sustentar que não teriam sido condenadas ao pagamento das despesas com assistente técnico. Inclusive, deve ser assinalado que sequer eventual omissão ou dubiedade do título judicial não aproveita as agravantes. É que a compreensão das verbas de sucumbência deriva de regramentos cogentes e de aplicação obrigatória, induzindo que, como vencidas, deverão ressarcir todas as despesas suportadas pela agravada, conforme emerge da interpretação sistemática do disposto nos artigos 82 e 84 do CPC. Dessarte, descabida a pretensão de alforria das agravantes quanto à aludida verba, pois o título judicial condenara-as com exclusividade ao pagamento das custas e despesas do processo, porquanto saíram vencidas. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram as agravantes ressente-se de plausibilidade, uma vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 192077539 (fls. 866/869), Cumprimento de Sentença no 0717742-27.2020.8.07.0001. [2] - ID Num. 195180545 (fls. 883/894), Cumprimento de Sentença no 0717742-27.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 196565172, pp. 02/03 (fls. 908/909), Cumprimento de Sentença no 0717742-27.2020.8.07.0001. [4] - ID Num. 199713132, pp. 02/03 (fls. 937/938), Cumprimento de Sentença no 0717742-27.2020.8.07.0001. [5] - ID Num. 162467618, p. 6 (fl. 709) e ID Num. 190904614, p. 29 (fl. 822), Cumprimento de Sentença no 0717742-27.2020.8.07.0001. [6] - ID Num. 156872439 (fls. 683/694), Cumprimento de Sentença no 0717742-27.2020.8.07.0001. [7] - ID Num. 155085342 (fls. 636/673), Cumprimento de Sentença no 0717742-27.2020.8.07.0001. [8] - Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, vol. I, 56, Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp. 311 e 319/320.